Tribunal: TJDFT
Processo: 0732399-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILZA DE SOUZA BARROS e MARÍLIA LIMA DO NASCIMENTO (agravantes/autoras), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0700025-79.2023.8.07.0006 proposta contra BRAION MARCAL DE LIMA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo deferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 165708851 dos autos de origem): (...) Nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Contudo, no caso, o réu comprovou que não residia mais no local indicado na inicial, no momento em que a carta foi entregue, ID 154728327. Lado outro, o artigo 239, § 1o, do CPC, refere que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Nesse sentido, tem-se por suprido o ato citatório, com o ingresso espontâneo do requerido e a apresentação de defesa tempestiva, na forma do dispositivo acima mencionado. Defiro a gratuidade de justiça ao requerido. Considerando que a matéria controvertida é unicamente de direito, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 49809895), os agravantes sustentam, em suma, que o agravado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, uma vez que possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. Sem preparo, em razão de litigarem sob o palio da justiça gratuita (ID 149975520 dos autos de origem) Contrarrazões (ID 51290701). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 178797412 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.